Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMÓVEL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. DEMOLIÇÃO. CABIMENTO. TUTELA CAUTELAR DEFERIDA. PANDEMIA. CARÁTER HUMANITÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À COVID-19. DURAÇÃO. FIXAÇÃO DE CRITÉRIO OBJETIVO. ADPF No 828 MC/DF. LEI No 14.216/2021. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS DE DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de recursos de apelação interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e o Distrito Federal contra a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, consistente na proibição para que o Distrito Federal promova a demolição do imóvel indicado nos autos. 1.1. A despeito de rejeitada a pretensão inicial, o juízo de origem, deferiu medida cautelar para impedir a demolição da residência do autor mencionada nos autos até o encerramento oficial das medidas sanitárias de combate ao covid-19.
2. Incontroverso nos autos a ilegalidade da construção edificada pelo demandante, eis que erigida em área pública, sem licenciamento prévio, contrariando as normas de edificação do solo urbano constante do Plano Diretor do Distrito Federal, mormente no que toca à própria licença para construir, disposição expressa prevista no art. 22 da Lei 6.138/2018.
3. Diante do cenário crítico mundial, ante a pandemia de COVID-19, exsurge fundamental atentar para o resguardo da saúde pública, mormente para que não se tenham novas “ondas” de contaminação. Deste modo, tenho por considerar salutar a medida adotada pelo Juízo sentenciante, em caráter excepcional e, sobretudo, humanitário, restando assim presentes os requisitos para a tutela cautelar, não havendo, outrossim, que se falar em nenhuma afronta ao art. 492 do CPC.
4. Por não haver um prognóstico quanto ao tempo de duração de pandemia, que pode se prolongar indefinidamente, embora torçamos para que isso não aconteça, afigura-se realmente necessário o estabelecimento de um critério objetivo para o cumprimento da decisão quanto à medida cautelar.
5. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão proferida na ADPF no 828 MC/DF, deferiu parcialmente a medida cautelar incidental, a fim de prorrogar a vigência dos prazos previstos na Lei no 14.216/2021, nos artigos 1o, 2o, 4o e 5o, no sentido de suspender medidas administrativas ou judiciais que resultem em desocupações e despejos, em razão do atual cenário da pandemia.
6. Assim, por se tratar de uma determinação expressa pela Suprema Corte e, certamente, a mais adequada para balizar a situação posta, o termo final para cumprimento da medida cautelar deferida pelo Juízo de origem e, consequentemente, desocupação da área, deve ser o prazo estabelecido na ADPF no 828 MC/DF, qual seja, 31.03.2022.
7. Recurso de apelação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios conhecido e desprovido. Recurso de apelação do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido.